Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-60.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801224-60.2025.8.14.0110

APELANTE: LIDIA DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição simples e em dobro conforme o período e fixar indenização por dano moral em R$ 300,00.

2. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação eletrônica e pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela alteração dos consectários. A autora requer a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação eletrônica impugnada; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e qual o quantum adequado; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Impugnada a autenticidade do contrato, incumbe ao banco comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ. Ausência de prova pericial apta a demonstrar a validade da biometria e da manifestação de vontade da consumidora.

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa. Valor fixado na origem (R$ 300,00) mostra-se irrisório e desproporcional. Majoração para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Repetição do indébito em dobro cabível para descontos realizados após 30/03/2021, conforme tese firmada no EAREsp 600663/RS, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, desde que caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do BANCO PAN S/A conhecido e desprovido.

9. Recurso de LIDIA DA SILVA DOS SANTOS conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. Impugnada a autenticidade de contrato bancário eletrônico, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente configuram dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do quantum quando fixado em valor irrisório. 3. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso d
o BANCO PAN S/A e conhecer e dar provimento ao recurso de
LIDIA DA SILVA DOS SANTOS

, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELAÇÃO Nº 0801224-60.2025.8.14.0110

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S/A

APELANTE/APELADA: LIDIA DA SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO PAN S/A
e
LIDIA DA SILVA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LIDIA DA SILVA DOS SANTOS em desfavor de BANCO PAN S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 34424680
, a autora LIDIA DA SILVA DOS SANTOS sustenta que é idosa, hipossuficiente e analfabeta funcional, razão pela qual requer os benefícios da gratuidade da justiça e da prioridade de tramitação. Afirma que passou a sofrer descontos indevidos em sua conta-salário/benefício previdenciário em razão do contrato de empréstimo consignado nº 320141232-1, no valor de R$ 1.385,82, parcelado em 72 prestações de R$ 38,90, o qual alega não ter contratado nem autorizado. Aduz falha na prestação do serviço pelo BANCO PAN S.A., incidência do CDC, nulidade/inexistência da avença e responsabilidade objetiva da instituição financeira. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a repetição do indébito em dobro no importe de R$ 5.601,60, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, inversão do ônus da prova e demais cominações legais.

O BANCO PAN S/A apresentou contestação
(ID 34424689)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, defende a validade da relação contratual, sustentando que a cobrança decorreu de adesão voluntária da parte requerente. Em relação ao dano moral, sustenta que não houve qualquer violação a direito da personalidade do autor, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, o que não ensejaria indenização. Por fim, requer a improcedência total da ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, caso deferida, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobreveio a sentença de
ID

34424705
, que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 320141232-1 vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) autor(a) e, em consequência, condenar o banco requerido a fazer cessarem os descontos atrelados a ele, caso ainda estejam ativos;

b) TORNAR DEFINITIVOS os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos;

c) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A. a restituir, respeitada a prescrição quinquenal, todos os valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora em virtude do negócio jurídico ora declarado nulo/inexistente, inclusive os valores eventualmente descontados após o ajuizamento da ação, devendo ser restituídos de forma simples os descontos efetivados antes de 30/03/2021 e, em dobro, os descontos posteriores. Sobre o montante a ser restituído incidirão:

c.1) Para os descontos ocorridos até 29/08/2024: Correção Monetária pelo INPC, a contar de cada desconto indevido (efetivo prejuízo – Súmula 43/STJ) e Juros Moratórios pela Taxa Selic, também a partir de cada desconto indevido (evento danoso - art. 398, do CC e Súmula 54/STJ), vedada a cumulação com qualquer outro índice (Tema 1.368/STJ). Havendo coincidência de índices (INPC e SELIC), a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela Taxa Selic;

c.2) Para os descontos ocorridos a partir de 30/08/2024: Correção Monetária pelo IPCA (art. 389, §ú, do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024) a contar de cada desconto e Juros Moratórios pela Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA do período coincidente, a contar de cada desconto, conforme art. 406, §1º, do Código Civil, com a redação da Lei n.º 14.905/2024;

d) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A., a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Sobre tal montante incidirão:

d.1) Correção Monetária pelo IPCA (art. 389, §ú, do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024), a contar da data desta decisão (arbitramento – Súmula 362/STJ) e;

d.2) Juros Moratórios pela Taxa Selic até 29/08/2024, vedada a cumulação com qualquer outro índice (Tema 1.368/STJ), a contar do primeiro desconto indevido (evento danoso - art. 398, do CC e Súmula 54/STJ) e, a partir de 30/08/2024, pela diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (quando coincidirem em um mesmo período), conforme art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024.

e) AUTORIZAR o réu, BANCO PAN S.A., a realizar a compensação do valor da condenação com o montante de R$ 1.385,82 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizado pelo IPCA desde a data de disponibilização;

f) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A., por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os valores devidos nos itens “c” e “d” deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC), observando-se a metodologia de cálculo disposta na Resolução CMN n.º 5.171/2024 (art. 406, §2º e §3º, do CC);

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Goianésia do Pará-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito

Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e Demandas sobre Energia Elétrica (Portaria n.º 1481/2025-GP, de 14 de março de 2025)”.

Inconformada, LIDIA DA SILVA DOS SANTO interpôs recurso de apelação (
ID 34424707)
sustentando que a sentença, embora tenha reconhecido a ilegalidade do empréstimo consignado nº 320141232-1 e a inexistência da contratação, fixou indenização por danos morais em quantum irrisório, no valor de R$ 300,00, em descompasso com a gravidade dos fatos e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos. Aduz que os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, devendo a reparação observar as funções compensatória, punitiva e pedagógica, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva pelas instituições financeiras. Requer, ainda, a concessão da gratuidade judiciária em grau recursal e, ao final, o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Por sua vez, BANCO PAN S/A interpôs recurso de apelação no
ID 34424710
sustentando que a sentença merece reforma integral, ao argumento de que restou devidamente comprovada a regular contratação do empréstimo consignado nº 320141232-1. Defende a inexistência de ato ilícito, falha na prestação do serviço, vício de consentimento e interesse processual, impugnando, por conseguinte, a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais, que reputa indevida ou fundada em mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO PAN S/A
(ID 34424709)
e por LIDIA DA SILVA DOS SANTOS
(ID 34424716).

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da alegada fraude financeira perpetrada pelo banco requerido, bem como a responsabilidade civil perante os danos causados à parte requerente.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

I. DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em sua apelação, o BANCO PAN S/A sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, ao argumento de que a avença teria sido formalizada por meio eletrônico, com utilização de biometria facial, geolocalização e posterior crédito do numerário na conta da parte autora, inexistindo, assim, qualquer ilicitude na cobrança promovida.

Pois bem. Da análise detida dos autos, verifica-se que a autora LIDIA DA SILVA DOS SANTOS logrou demonstrar, desde a petição inicial de
ID 34424680
, a efetiva ocorrência de descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, vinculados ao contrato nº 320141232-1, cuja existência impugna expressamente, afirmando jamais tê-lo celebrado. Tal narrativa veio acompanhada de documentação bancária apta a evidenciar a materialidade dos descontos questionados, circunstância que, por si só, legitima a pretensão declaratória deduzida em juízo.

De seu turno, a instituição financeira apelante, embora defenda a higidez do negócio jurídico, limitou-se a invocar a existência de contratação eletrônica supostamente formalizada por biometria facial, com menção à juntada de fotografia, geolocalização e comprovante de transferência bancária. Ocorre que tais elementos, considerados isoladamente, não se mostram suficientes para comprovar, de forma segura e inequívoca, a efetiva manifestação de vontade da autora. Isso porque,
embora haja fotografia acostada aos autos, não consta prova pericial técnica comprobatória de que essa imagem se refere, precisamente, ao contrato discutido nestes autos, nem há exame técnico que ateste a correspondência entre a fotografia, a biometria indicada e a pessoa da contratante, em relação específica ao pacto nº 320141232-1.

Em outras palavras, a mera existência de imagem ou captura facial desacompanhada de prova técnica idônea não tem o condão de, por si só, afastar a negativa expressa de contratação formulada pela consumidora, sobretudo em hipótese na qual se controverte justamente sobre a autenticidade da manifestação de vontade. A rigor, incumbia ao banco demonstrar, de maneira robusta, a regular formação do vínculo contratual, com prova apta a evidenciar que a autora teve ciência prévia das cláusulas avençadas e anuiu validamente à contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, em se tratando de relação nitidamente consumerista, competia à instituição financeira, fornecedora do serviço, comprovar cabalmente a regularidade da contratação impugnada, inclusive quanto à autenticidade e confiabilidade do mecanismo eletrônico supostamente empregado. Não se desincumbindo desse ônus de forma satisfatória, especialmente diante da ausência de perícia técnica que vincule a fotografia apresentada ao contrato em discussão, subsiste a fragilidade da prova defensiva e, por conseguinte, permanece incólume a conclusão sentencial quanto à invalidade da contratação.

Cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, segundo o qual, havendo impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário (inclusive digital) recai sobre a instituição financeira o dever de comprovar a veracidade do instrumento apresentado, nos termos do art. 429, II, do CPC, aplicável como exceção à regra geral do art. 373 do mesmo diploma.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
. Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual não requereu a realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade da contratação.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em seu recurso, a autora LIDIA DA SILVA DOS SANTOS sustenta que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), mostra-se manifestamente irrisório e incapaz de compensar adequadamente os transtornos experimentados em decorrência dos descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Aduz, ainda, que o quantum arbitrado não atende à função pedagógico-preventiva da reparação civil, razão pela qual pleiteia a majoração da condenação.

Por sua vez, o BANCO PAN S/A, em suas razões recursais (ID 34424710), sustenta a inexistência de dano moral, defendendo que a situação narrada configuraria, no máximo, mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar violação a direito da personalidade ou justificar condenação indenizatória.

Pois bem. Da análise do caso concreto, verifica-se que a realização de descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência, ultrapassa o campo do mero aborrecimento, configurando inequívoco abalo à tranquilidade financeira e à dignidade da consumidora. Trata-se de circunstância que afeta diretamente a segurança econômica do beneficiário, sobretudo quando se considera tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente, cuja renda é limitada e destinada à manutenção de necessidades básicas.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial, bastando a comprovação da prática ilícita consistente na realização de descontos decorrentes de contrato inexistente. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Cumpre salientar, ademais, que a responsabilidade da instituição financeira decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos decorrentes de falha na prestação de seus serviços.

No caso concreto, verifica-se que a condenação fixada na sentença, de R$ 300,00 (trezentos reais), mostra-se claramente desproporcional à gravidade do dano experimentado, revelando-se incapaz de cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. Valores dessa natureza não exercem qualquer efeito dissuasório em face de grandes instituições financeiras, tampouco representam compensação minimamente adequada ao consumidor lesado.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a natureza alimentar da verba atingida, a gravidade da conduta e os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas,
mostra-se razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal quantia revela-se adequada para compensar o abalo experimentado pela autora, sem implicar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico da condenação, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais pátrios.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares. 3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC. 4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. 5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

Diante de tais fundamentos, impõe-se a reforma parcial da sentença, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos do decisum.

III. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O BANCO PAN S/A, em suas razões recursais (ID 34424710), sustenta a necessidade de reforma da sentença no ponto em que determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora LIDIA DA SILVA DOS SANTOS, defendendo que eventual devolução deveria ocorrer apenas na forma simples, sob o argumento de ausência de má-fé da instituição financeira.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida represente conduta contrária à boa-fé objetiva. Não obstante, os efeitos desse entendimento foram modulados, estabelecendo-se que a devolução em dobro somente se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão proferido no EAREsp 600663/RS.

No caso concreto, verifica-se que o
contrato impugnado foi formalizado em 13/04/2021 (ID 34424705),
com previsão de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, todos eles realizados posteriormente à publicação do referido precedente, circunstância que atrai a aplicação integral do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, reconhecida a inexistência do vínculo contratual válido entre as partes e, por conseguinte, a irregularidade dos descontos promovidos pela instituição financeira, mostra-se correta a condenação imposta na sentença quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO PAN S/A
.

E
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LIDIA DA SILVA DOS SANTOS
para majorar a condenação por danos morais imposta à instituição financeira, fixando-a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em substituição ao montante arbitrado na sentença.

Diante da sucumbência majoritária da instituição financeira e considerando a reforma parcial da sentença, mantém-se a condenação do banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026